Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714036-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VILDETE NERES DA GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em sede de liquidação, homologou o valor dos honorários periciais para a elaboração de cálculo atuarial, no importe de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), a ser depositado pela agravante. A agravante sustenta que o valor é exorbitante diante da complexidade do objeto da perícia, qual seja, a determinação do índice de reajuste a ser aplicado a contrato de plano de saúde em razão de mudança de critério etário, mediante cálculo atuarial. Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que o arbitramento deve considerar vários elementos, como o grau de zelo, valor envolvido e a dificuldade da elaboração do trabalho. Afirma haver urgência suficiente a justificar a concessão do efeito suspensivo, haja vista a irreversibilidade da situação fática, diante do risco de não realização da perícia em caso de não haver o depósito dos honorários. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento final, a reforma da decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em juízo prefacial, a argumentação recursal não se apresenta suficientemente relevante, por não se vislumbrar manifesta desproporção entre o valor dos honorários periciais arbitrados e a complexidade da perícia. A necessidade da perícia foi reconhecida por esta egrégia 4a Turma Cível por ocasião do acolhimento de embargos de declaração, resultando no parcial provimento ao apelo da litisconsorte da ora agravante, nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. NULIDADE. CÁLCULOS ATUARIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL DE AUMENTO RAZOÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 3. Conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, ‘se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.’ (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 4. Embargos de declaração parcialmente providos” (Acórdão 1118266, 20151310012664APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2018, publicado no DJE: 22/08/2018. Pág.: 224/226) (ID no 30206986 dos autos de origem no 0700551-52.2019.8.07.0017). Sabe-se que a ciência atuarial visa a analisar e gerenciar riscos e expectativas, com embasamento teórico multidisciplinar, fundando-se em teorias econômicas, modelos matemáticos, probabilísticos e estatísticos, a fim de descrever e representar fenômenos dotados de incerteza a respeito de suas causas, realizações e impactos1. Assim, a determinação do percentual de reajuste aplicável aos planos de saúde demanda análise acurada dos fatores de risco e sinistralidade dos grupos segurados, além dos custos econômicos correlatos, o que em princípio, corrobora o acerto da decisão resistida, ao rechaçar o pleito de que os honorários fossem fixados em valor ainda menor. Veja-se que o douto perito especificou sua estimativa de que serão necessárias trinta e nove (39) horas de trabalho e prazo mínimo de trinta (30) dias para a elaboração do laudo, após a completa apresentação da documentação necessária, apresentando proposta inicial de honorários de R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais) (ID no 110097318 dos autos de origem no 0700551-52.2019.8.07.0017), valor que foi reduzido para aquele arbitrado na decisão agravada após impugnações das partes e manifestações do expert. Nesse caso, em juízo prefacial, as razões apresentadas não se mostram suficientemente convincentes, mormente por não ter havido impugnação objetiva e especificada quanto ao volume de trabalho necessário à realização do laudo, nem concreta demonstração de que o valor de cada hora – pouco mais de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), segundo a decisão atacada – esteja em descompasso com a realidade de tal profissão especializada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1.https://www.fea.usp.br/contabilidade-e-atuaria/graduacao/bacharelado-em-atuaria/o-que-e-atuaria